Tribunal: TJBA
Processo: 8118613-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118613-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CRISTINA MANSUR QUEIROZ Advogado(s): IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA A DECISÃO VINCULANTE DO TRIBUNAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento da ausência de recolhimento de custas judiciais, em razão do indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau, desconsiderando, contudo, decisão desta Corte que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo reconhecendo a suspensão da exigibilidade das custas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento de custas, mesmo diante da concessão de efeito suspensivo ativo em Agravo de Instrumento, é válida;(ii) saber se, diante da anulação da sentença, o feito deve retornar à origem para prosseguimento regular, com o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo ativo concedido no Agravo de Instrumento n. 8068919-50.2024.8.05.0000, proferido anteriormente à sentença, suspendeu a exigibilidade do pagamento de custas, impondo-se ao Juízo de origem sua observância, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 4. A sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, desconsiderando decisão vinculante desta Corte, configura nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal e à hierarquia das decisões judiciais, além de violação ao direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV e LIV, da CF/1988). 5. Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, garantindo à parte autora o direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ao menos até nova deliberação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo ativo em Agravo de Instrumento suspende a exigibilidade das custas processuais, vinculando o juízo de origem, que não pode extinguir o feito por ausência de recolhimento dessas custas enquanto vigente a decisão. 2. A sentença proferida em desrespeito à decisão concessiva de efeito suspensivo ativo é nula, por afronta ao devido processo legal e ao direito de acesso à Justiça." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 290, 1.019, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8118613-82.2024.8.05.0001, sendo Apelante Cristina Mansur Queiroz e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator